Tribunal: TJMT
Processo: 0001823-69.2015.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001823-69.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MERES DE OLIVEIRA - CPF: 203.069.381-20 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (APELADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FABRICIO LORENZI - CPF: 000.372.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAETANO DE OLIVEIRA PADILHA - CPF: 025.136.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE MANDADO NA ÁREA CORRETA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTRIÇÃO NÃO OCORRIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, concluído que o Mandado de Reintegração de Posse foi cumprido corretamente, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Ausente a demonstração da propriedade, ou mesmo da posse, sobre o bem cuja proteção se busca por meio dos embargos de terceiros, não há falar na suspensão da ordem de reintegração de posse, deferida em favor da parte embargada no processo principal, notadamente quando há laudo pericial conclusivo acerca da correta delimitação da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CARLOS MERES DE OLIVEIRA,
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Paranatinga, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 0001823-69.2015.8.11.0044, movida em desfavor de FABRICIO LORENZI
,
julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou-o também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa da ação, nos termos dos artigos 82, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante argui que:

- houve indevido juízo de valor sobre o depoimento dos informantes, uma vez que entende existir indícios de falsidade nas alegações;

- há existência de cadeia possessória da área, demonstrando o exercício de posse mansa e pacífica;

- há evidente esbulho sofrido em virtude de cumprimento de mandado de reintegração de posse;

- houve parcialidade do perito quando da realização da perícia, uma vez que analisou a cadeia dominial do embargado\apelado.

Desse modo requer o provimento deste apelo, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente os Embargos de Terceiros. Sucessivamente, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que o mandado de reintegração de posse em favor do Apelado Fabrício Lorenzi ocorra nos limites do mapa/ilustração constante do item 7 do Laudo Pericial acostado às fls. 430/486, onde apenas parcela da área pertencente a Luiz Carlos Meres está sobreposta pelo mandado de reintegração de posse cumprido em favor do Apelado, devendo a posse sobre a parcela não sobreposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 134449875, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O cerne da lide está no fato de que, se no imovel rural denominado Fazenda Águia Dourada II, localizado no município de Gaúcha do Norte. onde foi cumprida a liminar reintegratória
não
coincide com a área objeto daquela ação possessória, haja vista que o imóvel considerado pelo Oficial de Justiça, no momento do cumprimento do mandado, pertence a Luiz Carlos Meres, em decorrência de aquisição feita pelo antecessor, José Carlos Maran.

Pois bem.

Não obstante a arguição do embargante\apelante sobre a imprestabilidade da prova testemunhal realizada, fato é que, o Juízo singular teve como sustentáculo na fundamentação do
decisum
, o Laudo Pericial de id. 67868013, sendo que as testemunhas ouvidas, só vieram a corroborar com o que restou demonstrado pelo perito.

A perícia requerida pelo embargante\apelante verificou que a área que foi deferida a medida liminar, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 3135- 17.2014.811.0044, quem detinha a posse era o embargado\apelado.

É importante mencionar que somente a parte embargante\apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico (engenheiro Agrônomo Anderson Golfetto Brito), sendo que os trabalhos de campo foram acompanhados pelo assistente e pelo próprio embargante, bem como, pela pessoa de João Aparecido Padilha (cunhado do embargante).

Na resposta aos quesitos formulados pelo embargante\apelante, o perito respondeu (id. 67868014 - Pág. 4):

1.
Em análise a cadeia possessória, é possível afirmar que o imovel em que foi cumprida a liminar de reintegração de posse pelo Oficial de Justica (Ação de Reintegração de Posse n.º 0003135-17.2014.8.11.0044) corresponde a uma das três (03) áreas cedidas por José Carlos Maram ao embargante Luiz Carlos Meres em 13/12/2013?

R
: Em analise a cadeia possessória,
NÃO
é possível afirmar que o imovel em que foi cumprida a liminar de reintegração de posse pelo Oficial de Justica (Ação de Reintegração de Posse n.º 0003135-17.2014.8.11.0044) corresponde a uma das três (03) áreas cedidas por José Carlos Maram ao embargante Luiz Carlos Meres em 13/12/2013, pois a cadeia possessória que refere-se a área reintegrada pelo Oficial de Justiça é:

Fazenda Águia Dourada II

De acordo com os documentos acostados aos autos, a sequência de posse da fazenda Águia Dourada II é:
1º-)
Marcelo Bigolin (Vizinho ao norte da Fazenda Nagamati é época, fl. 129)
→

2º-)
Celina Stranghette Alves Nogueira Lima
→
3º-) lrineu Linck (Auto de Reintegração de posse, fl. 119)
→
4º-)

Fabricio Lorenzi (aqui embargado\apelado);

2.
José Carlos Maram havia adquirido a posse das referidas áreas de Osvaldo Lopes Brandão e Sebastião Brandão Primo?

R
: O perito reporta-se ao quesito anterior

3.
Osvaldo Lopes Brandão e Sebastiao Brandao Primo receberam as referidas áreas de José Bertolotto (filho de Augusto Bertolotto)?

R
: O perito reporta-se ao primeiro quesito

4.
A área em que foi cumprida a medida liminar pelo Oficial de Justiça (Ação de Reintegração de Posse n.º 0003135-17.2014.8.11.0044), pertencia a uma das áreas da família Bertolotto, posteriormente cedidas a Osvaldo Lopes Brandao e Sebastiao Brandao Primo?

R
: O perito reporta-se ao primeiro quesito

9.
A Área em que foi cumprido o mandado de reintegração de posse pelo Oficial de Justiça corresponde a mesma área em que Celina Stranguete Alves Nogueira Lima cedeu os direitos da posse de Irineu Link em 11/03/2002 (Doc. 10 da inicial), posteriormente cedido ao genitor de Fabrício Lorenzi, Sr. José Luiz Lorenzi?

R
:
sim, a área em que foi cumprido o mandado de reintegracao de posse pelo Oficial de Justiça corresponde a mesma área em que Celina Stranguete Alves Nogueira Lima cedeu os direitos da posse de Irineu Link em 11/03/2002 (Doc. 10 da inicial), posteriormente cedido ao genitor de Fabrício Lorenzi, Sr. José Luiz Lorenzi
.

10.
O auto de reintegração de posse acostado pelo autor da reintegração de posse n° 3135-17.2014.811.0044 (Cod. 58076) (Doc. 17 da inicial), é o mesmo que foi cumprido em favor de Irineu Link?

R
:
sim, o Auto de Reintegração de Posse acostado pelo autor da reintegração de posse n° 3135-17.2014.811.0044 (Cod. 58076) (Doc. 17 da inicial), é o mesmo que foi cumprido em favor de Irineu Link.

12.
Imagem de satélite e Contrato Particular de Compra e Venda e cessão de Direitos de Posse de Área Rural

De acordo com a inicial o embargante apresenta à fl. 18, mapa 04 e 05, área onde deveria ser realizada a reintegração de posse.
Área esta que no dia da perícia foi identificada com sendo a Fazenda Nagamati
.

O perito analisou o Contrato Particular de Compra e Venda e cessão de Direitos de Posse de Área Rural celebrado entre Celina Stranghette Alves Nogueira Lima (cedente) e Irineu Linck (comprador cessionário) à fl. 97/99
. O objeto do contrato na cláusula primeiro refere-se a uma área de terra bruta, com 20 hectares abertos, denominada Águia Dourada II, com área total de 1.240 hectares. O contrato foi celebrado em 11 de março de 2002.

Ou seja, em marco de 2002, existiam aproximadamente 20 hectares abertos na fazenda Águia Dourada II.

É possível observar na imagem do satélite Landsat 7 , anexo XII, que em 04 de agosto de 2002 a Fazenda Águia estava com aproximadamente 79 hectares abertos e na fazenda Nagamati ja havia 384 hectares abertos no mesmo periodo.

Demonstrando assim que o contrato acima citado refere-se a área da Fazenda Águia Dourada II,
onde foi cumprido Auto de Reintegração de Posse e não a Fazenda Nagamati
.

14 - Conclusão
.

O perito conclui que:

14.1.
- As coordenadas do Ponto de Amarração e do marco M-01 do Auto de Reintegração de Posse (fl. 26 do processo de código 58076) estão DESLOCADAS para sul e para leste da área onde foi efetivamente cumprido a reintegração de posse no físico (in loco).

14.2. Fisicamente o Auto de Reintegração de Posse
foi cumprido corretamente
, pois os confinantes e as divisas estão muito bem definidos em campo.

14.3. Os deslocamentos das peças técnicas do INTERMAT são considerados uma acomodação,
uma vez que em campo as áreas estão bem definidas
.

Não satisfeito, o embargante\apelante, impugnou o laudo (id. 67868021), afirmando em suma, que o Laudo Pericial não procedeu com a análise da cadeia possessória pertencente à área de Luiz Meres, tampouco examinou os processos de regularização, oportunidade que o Sr. Perito verificou tão somente os processos administrativos referentes ao Apelado Fabrício Lorenzi, o que resulta na violação ao Princípio da Isonomia e no cerceamento de defesa.

Em seguida (id. 67868028), o
expert
respondeu a demanda, da seguinte forma:

O perito analisou e utilizou todas as documentações e informações constante nos autos de código 62864 e 58076 em apenso, para a elaboração da conclusão do laudo pericial.

Ocorre, excelência, que a inicial do processo de código 62864 foi erroneamente instruída pela elaboração de um trabalho técnico, cuja coordenadas da fazenda Nagamati foram plotadas equivocadamente na carta elaborada pelo técnico Fernando Carboni Ferreira Souza a fl. 117. Como se observa na figura abaixo, as coordenadas obtidas pelo visualizador da SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) e utilizadas pelo técnico do embargante, indica que a fazenda Nagamati localiza-se ao sul de onde fisicamente (in loco) ela está.

Partindo desse pressuposto,
os embargantes entenderam que a fazenda em litígio estaria a norte de onde plotaram erroneamente essas coordenadas, por isso pediram que fosse feito a análise da cadeia possessória do embargante
.

Quando
o perito fez o levantamento de campo e constatou que a fazenda Nagamati se localiza (in loco) no limite sul da propriedade em litígio, se preocupou em utilizar as Cadeias Possessórias, contratos e declarações das propriedades de interesse para o deslinde da ação de Embargo de Terceiros
, quais sejam, Fazenda Águia Dourada II (objeto de litígio), Fazenda Nagamati(fazenda ao sul do litígio) e Fazenda Nona Luiza (Fazenda ao sul da Fazenda Nagamati).

Por fim,
o perito entende que a conclusão pericial não é afetada pela não demonstração da cadeia possessória do embargante no Laudo
. Em tempo, mantém a conclusão técnica dos trabalhos periciais.

O que se vê, portanto, é que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório, e que o Perito esteve no local e verificou que as divisas eram demarcadas já de longa data, contendo cercas e picadas antigas, restando cabalmente demonstrado, que não houve constrição na área do apelante.

No mais, a corroborar com a constatação pericial, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelas partes na ação de Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro, tendo a testemunha Paulo Diniz Cabral da Silva proprietário da Fazenda Nagamati,
lindeira
com a área pertencente ao apelado Fabrício Lorenzi, esclareceu que este e seu Pai, sempre exerceram a posse sobre a área:

“Que
a fazenda Águia Dourada é vizinha da fazenda da testemunha
. Que os vizinhos têm o Seu João Farias, Fazenda São Carlos e a testemunha. Que tem pastagem e benfeitorias na área e
que a testemunha já arrendou a pastagem de 250 a 300 hectares do Senhor José Luiz e de seu filho
. Que na área tem casa. Que é cercada as áreas de pasto e as áreas de matas é só picada. Que só arrendou a área. Que há muito tempo a área era da dona Celina que após vendou para um tal de Link de Canarana e depois
o Senhor José e os filhos comprou lá.
(...) Que na divisa com a fazenda da testemunha aonde não é cerca é estrada e no rumo das pastagens é cerca. (...)”

Dessa feita, entendo que agiu bem o douto Julgador singular, pois tudo fora bem visto e examinado, diante do que o direito dispõe, pelo livre convencimento formado dos elementos de fato provados e com fulcro no amplo poder de apreciação das provas, com base no artigo 93, IX da Constituição Federal combinado com o art. 371 do CPC.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022